Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-47.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
LOCAÇÃO – Pretensões de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis e encargos da locação julgadas procedentes – Preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" afastada – Ausente comprovação nos autos de que a posse do réu derivou de comodato – Prova testemunhal indicativa da locação verbal firmada – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000496-47.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante
ESTENILTON LUSTOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMUNIDADE
EVANGÉLICA REMIDOS DE JESUS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ DUARTE
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000496-47.2017.8.26.0606 – VOTO No 40.244 – WPS
2/5
APELAÇÃO N° 1000496-47.2017.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
APELANTE: ESTENILTON LUSTOSA
APELADA: COMUNIDADE EVANGÉLICA REMIDOS DE JESUS
VOTO N° 40.244
LOCAÇÃO
Pretensões de despejo por falta de
pagamento e cobrança de aluguéis e encargos da locação
julgadas procedentes
Preliminar de ilegitimidade ativa
“ad causam” afastada Ausente comprovação nos autos
de que a posse do réu derivou de comodato
Prova
testemunhal indicativa da locação verbal firmada

Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência das pretensões de despejo por falta de pagamento e de cobrança
de alugueis e encargos da locação, declarada a resolução do contrato verbal
da locação, condenado o réu ao pagamento de R$ 15.577,44, relativos aos
alugueis dos meses de abril de 2014 a janeiro de 2017, mais os vencidos no
curso do processo, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa, observada a gratuidade processual.
Inconformado, o réu sustenta que nunca manteve relação
jurídica com a autora. Alega que vivia no imóvel com sua família e com
NILSON NEPOMUCENO e que os proprietários o haviam cedido em
comodato, relação que assim perdurou depois da morte de NILSON. Assevera
que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000496-47.2017.8.26.0606 – VOTO No 40.244 – WPS
3/5
destacando que os depoimentos prestados pelas testemunhas, funcionários
dela, não se prestam a tanto. Aduz que a autora é parte ilegítima para figurar
no polo ativo, pois não há comprovação de que seja a proprietária do imóvel.
Recurso tempestivo, sem preparo (réu beneficiário da
gratuidade processual) e respondido.
É o relatório.
A questão da alvitrada ilegitimidade ativa da apelada não
prospera, porquanto desnecessária para a contratação da locação a prova da
propriedade do imóvel, como também para o pleito de despejo e cobrança.
Confira-se o entendimento jurisprudencial a respeito:
ACÓRDÃO N.o 6-0403/2012. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
DESPEJO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS.
ILEGITIMIDADE ATIVA. LOCADOR NÃO PROPRIETÁRIO. PROVA
DA PROPRIEDADE DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR AFASTADA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO.
VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTEST. COROLÁRIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 422 DO CÓDIGO
CIVIL. 1. Possui capacidade processual o Locador, ainda que não
seja proprietário do imóvel, para propor Ação de Despejo
cumulada com cobrança de consectários locatícios. 2. Na Ação
de Despejo, discute-se a relação ex locato, sem a necessidade de
se provar a propriedade do imóvel locado, visto que a locação
envolve atos de administração que transferem o uso e gozo do
bem, e não o seu domínio. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
(TJ-AL
-
APL:
02629203119508020007 AL 0262920-31.1950.8.02.0007, Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000496-47.2017.8.26.0606 – VOTO No 40.244 – WPS
4/5
Desa. Nelma Torres Padilha, 3a Câmara Cível, Data de
Publicação: 27/02/2012)
APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO
RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO. Legitimidade ativa -
Apelada que figura como locadora - Prova de propriedade do
imóvel - Inexistência - Irrelevância - O fato da autora não figurar
como titular do domínio do imóvel locado não é obstáculo para a
propositura da ação de despejo, bastando a comprovação de
que é a locadora do imóvel - Inteligência do art. 5a, da Lei 8245/91
- Propositura da ação dentro do prazo legal - Desnecessidade de
comunicação ao inquilino para que deixe o imóvel Inteligência
do art. 56, caput, da Lei 8245/91 - Benfeitorias e acessões -
Direito à retenção
Inadmissibilidade - Direito indenizatório
vedado expressamente em disposição contratual - Aplicabilidade
do princípio "pacta sunt servanda" - Inteligência do artigo 35, da
Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991 - Sentença mantida - Recurso
não provido. (TJ-SP- APL 0191284-45.2010.8.26.0100, Relator:
Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 21/08/2014, 32a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2014)
No mais, o apelo também não merece prosperar.
Isto porque as testemunhas ouvidas em Juízo – não
contraditadas oportunamente – foram categóricas ao afirmar que o imóvel em
questão foi locado verbalmente ao apelante pela apelada, por intermédio de
NILSON NEPOMUCENO, seu pastor e presidente à época (fl. 09), bem assim
que, depois da morte de NILSON, o apelante deixou de pagar os alugueis
devidos.
A despeito de o apelante alegar nas razões recursais que
sua posse derivou do comodato firmado entre ele e NILSON NEPOMUCENO,
de um lado, e de outro a filha sucessora de ANDRÉ CRUZ, falecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000496-47.2017.8.26.0606 – VOTO No 40.244 – WPS
5/5
proprietário do imóvel, não fez nenhuma prova nos autos. Aliás, tal alegação,
em certa medida, diverge até mesmo daquilo que foi afirmado na contestação,
onde o apelante alegou que o imóvel foi adquirido por NILSON
NEPUMUCENO da filha do proprietário do imóvel.
Portanto, é caso de manutenção do decidido em primeiro
grau, em nada abalado pelo alegado nas razões recursais.
Por último, em face da instauração desta etapa, da qual o
apelante sai vencido, majora-se os honorários devidos ao advogado da
apelada para 15% do valor da causa.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos ao advogado da apelada para 15% do valor
da causa, observada a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator